Tribunal: TJDFT
Processo: 0741939-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741939-75.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS, ANA LUCIA DAVID PIRES BARCELOS, MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS APELADO: LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS, MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS, ANA LUCIA DAVID PIRES BARCELOS APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Os demandados, em contrarrazões, pedem o não conhecimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., em razão da falta de interesse recursal, bem como a condenação da instituição financeira demandante/apelante por litigância de má-fé. Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 10, intime-se o recorrente Banco do Brasil S.A., para manifestar-se acerca dos pontos acima, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator